Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-15.2023.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000076-15.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON VERA DA SILVA - CPF: 013.999.371-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO FERREIRA NOBRE - CPF: 898.514.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON CESAR GOMES AGUIAR - CPF: 028.349.571-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CLINICA NAMONIR (VÍTIMA), GUILHERME GARCIA BELEM - CPF: 046.016.661-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALMEJADA COMPATIBILIZAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTVA COM O REGIME SEMIABERTO IMPOSTO NA SENTENÇA –
PRELIMINAR DA PGJ
– NÃO CONHECIMENTO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ACOLHIMENTO – PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE COMPATIBILIZADA COM O REGIME SEMIABERTO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA –
RECURSO NÃO CONHECIDO – PRELIMINAR DA PGJ ACOLHIDA.

Fixado ao réu preso, o regime semiaberto na sentença condenatória, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime imposto. Entretanto, se o magistrado
a quo
já determinou o imediato início do cumprimento da pena no regime imposto (semiaberto), fixando ao réu as condições para tanto e determinando a expedição da guia de execução provisória da pena, além do devido alvará de soltura, o recurso da defesa em que se almeja a compatibilização da prisão preventiva com o regime imposto, carece de interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Edson Vera da Silva
, contra a sentença anexada sob Id. 166800435, pela qual foi condenado como autor dos crimes de
Furto qualificado na modalidade tentada
(art. 155, §4º, I, c/c art. 14, inciso II, CP) e
Falsa identidade
(art. 307, CP), às penas de
11 meses
de
reclusão
, e
4 meses
de
detenção
, em regime
semiaberto
, além do pagamento de
11 dias-multa
; e, por fim,
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade
,
determinou o imediato início do cumprimento da pena no regime imposto
, fixando-lhe as condições para tanto, a expedição da guia de execução provisória da pena e do devido
alvará de soltura
.

Em suas
razões recursais
,
Edson
almejou a concessão do
direito de recorrer em liberdade
, sob a alegação de que
“(...) uma vez fixado o regime aberto ou semiaberto para início de cumprimento da pena fixada, o Juiz deve promover a imediata adequação de eventual prisão preventiva ou temporária com o regime de pena fixado”

(Id. 166800452).

As
contrarrazões
do Ministério Público foram no sentido do
desprovimento
do apelo (Id. 166800454).

Por sua vez, a

Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
não conhecimento
do recurso, por
carência de interesse recursal
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 171619652):

“Acusado condenado nas penas do artigo 155, §4º, I, c/c art. 14, II e art. 307, todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, no regime inicial semiaberto – Recurso defensivo – Pugna pelo direito de recorrer em liberdade – Preliminar – Ausência de interesse de agir – Apelante já posto em liberdade – Pelo não conhecimento.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

R
elator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Edson Vera Da Silva
foi condenado como autor dos crimes de Furto qualificado na modalidade tentada (art. 155, §4º, I, c/c art. 14, inciso II, CP) e Falsa identidade (art. 307, CP), às penas de 11 meses de reclusão, 4 meses de detenção, em regime semiaberto, e 11 dias-multa.

Na sentença condenatória, o magistrado
a quo
lhe negou o direito de recorrer em liberdade, determinou o imediato início do cumprimento da pena no regime imposto (semiaberto), fixando-lhe as condições para tanto e determinando a expedição da guia de execução provisória da pena, além do devido alvará de soltura.

Neste grau de jurisdição, a defesa de
Edson
almejou a concessão do direito de recorrer em liberdade, em síntese, porque
“(...) uma vez fixado o regime aberto ou semiaberto para início de cumprimento da pena fixada, o Juiz deve promover a imediata adequação de eventual prisão preventiva ou temporária com o regime de pena fixado”
.

Pois bem. Após detida análise do feito, verifica-se que a razão assiste à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, em seu parecer, opinou pelo não conhecimento do apelo por falta de interesse recursal, na medida em que, apesar de negado o direito de recorrer em liberdade ao apelante, fora expedido alvará de soltura em seu favor.

Das razões expendidas pela defesa do réu, extrai-se que sua pretensão é a compatibilização da prisão cautelar com o regime prisional semiaberto imposto na sentença.

Dito isso, verifica-se que foi exatamente isso o que o magistrado de primeiro grau fez, ao determinar o imediato início do cumprimento da pena no regime semiaberto, fixando as condições para tanto e determinando a expedição da guia de execução provisória da pena, além do devido alvará de soltura.

Portanto, se com a interposição do apelo a defesa almejava a compatibilização da prisão cautelar do réu com o regime prisional imposto, sendo exatamente que o magistrado
a quo
fez na sentença, de fato, o pedido da defesa carece de interesse recursal.

Nesse sentido:

“(...) Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença.” (N.U 1005414-96.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

A doutrina é assente no sentido de que não atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, ou seja, não havendo, como no caso, utilidade e necessidade do recurso, estará configurada a falta de pressuposto intrínseco de admissibilidade, o que, revela a inexistência do poder de recorrer, quanto ao ponto, portanto, e em consequência, o não conhecimento das teses formuladas.

De qualquer forma, é importante destacar que o magistrado
a quo
agiu com acerto, em conformidade com o entendimento do STJ, do qual coaduno,
in verbis
:

“(...) "A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto" (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). (...)” (AgRg no RHC n. 172.521/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

A propósito, entendo que
“(...) A manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória. (...)”
(AgRg no HC n. 754.327/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022), sendo esta a hipótese dos autos, em que o magistrado compatibilizou a prisão cautelar do réu com o regime semiaberto que lhe fora imposto.

Não bastasse, além da falta de interesse recursal, constata-se que o pedido da defesa perdeu o objeto, pois, o réu já possuía em seu desfavor o PEP nº. 0002910-08.2014.8.11.0008 (mencionado pelo juiz na sentença) e, por meio dele, em data posterior à sentença atacada, o réu foi regredido para o regime fechado diante do cometimento de falta grave. Portanto, evidente a perda superveniente do objeto, considerando que, independentemente do resultado deste julgamento, o réu permanecerá no regime imposto no referido executivo de pena e eventual irresignação com aquela decisão, deverá aportar naqueles autos de execução da pena.

Por todo o exposto,
acolho a preliminar
levantada pela douta Procuradoria-geral de justiça e
não conheço
do recurso de apelação interposto, por falta de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023